Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-84.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.362.821-58 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO -

DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Alega a parte Reclamante que possui contrato de empréstimo junto a requerida, no 041500005155, com vencimento da primeira parcela no dia 21/03/2016, e vencimento da última parcela no dia 21/02/2017.

2. Aduz que adimpliu o contrato, contudo, a recorrente continuou realizando descontos em sua conta até o mês 10/2017, totalizando o valor de
R$ 2.344,59 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), descontados indevidamente.

3. Afirma a ora recorrente que as parcelas não foram quitadas em sua integralidade, estando a parcela de no 7 parcialmente adimplida, restando um saldo devedor, bem como a parcela de no 8 a 12 encontram-se vencidas e inadimplidas.

4. Ausência de comprovante da quitação das 12 parcelas referente ao contrato discutido, tendo a recorrida anexado apenas extratos bancários dos meses que afirma ter sido cobrada indevidamente, deixando de comprovar o adimplemento do contrato.

5. Não se verificando a existência de quitação do contrato, não há qualquer irregularidade na cobrança praticada pela instituição financeira, não há que se falar em danos passíveis de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que se impõe.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de dívida e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), conforme dispositivo que cito:

(...)Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:

a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc
.

b) por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda, se ainda for o caso, o fim dos descontos consignados, em até quinze , se já não o tiver realizado, devendo no mesmo prazo proceder a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, pelos contratos questionados, se ainda não o tiver feito.

c) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de dano moral,
devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. d) condenar a requerida a devolver todos os valores descontados apontados, ora declarada inexistente, em dobro, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a

partir desta data de cada desconto e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, desde a época de cada desconto efetivo.

(...)

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020